Tribunal: TRF3
Processo: 0000123-12.2019.4.03.0000
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
103/740)

0000123-12.2019.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8946

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 317, § 1o DO CÓDIGO PENAL. RÉU COM IDADE SUPERIOR A 70 (SETENTA ANOS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o crime previsto pelo artigo 317, §1o, do Código Penal, quando o agente possua, até a data da sentença, idade superior a 70 (setenta) anos, corresponde, em abstrato, a 10 (dez) anos, em razão do disposto no artigo 109, I, c. c. o artigo 115, ambos do Código Penal.

2. Se entre o recebimento da denúncia e o sentenciamento do feito operou-se prazo superior a 10 (dez) anos, há que ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em razão da fluência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos em que previstos pelo artigo 109, I, c. c. o artigo 115, ambos do Código Penal.

3. Recurso em sentido estrito provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acim

Inteiro teor:
103/740)

0000123-12.2019.4.03.0000

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

RSE - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 8946

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 317, § 1o DO CÓDIGO PENAL. RÉU COM IDADE SUPERIOR A 70 (SETENTA ANOS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 115 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o crime previsto pelo artigo 317, §1o, do Código Penal, quando o agente possua, até a data da sentença, idade superior a 70 (setenta) anos, corresponde, em abstrato, a 10 (dez) anos, em razão do disposto no artigo 109, I, c. c. o artigo 115, ambos do Código Penal.

2. Se entre o recebimento da denúncia e o sentenciamento do feito operou-se prazo superior a 10 (dez) anos, há que ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente, em razão da fluência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos em que previstos pelo artigo 109, I, c. c. o artigo 115, ambos do Código Penal.

3. Recurso em sentido estrito provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Linneu Camargo Neves, para, quanto aos fatos relacionados aos autos da ação Penal n. 0009665-24.2008.4.03.6181/SP, declarar extinta sua punibilidade quanto à prática do delito previsto pelo artigo 317, §1o, do Código Penal, em razão da prescrição punitiva estatal verificada nos termos do artigo 109, I, c. c. o artigo 115, ambos do Código Penal, tal como prevista pelo artigo 107, IV, do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.